Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711251-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Glaucia da Silva Lacerda Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glaucia da Silva Lacerda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0701691-19.2022.8.07.0017, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 120162386 – fl. 81, que esclarece que o pedido de limitação dos descontos seja feito da seguinte forma: 15% no contracheque e 15% na conta. GLAUCIA DA SILVA LACERDA propõe ação revisional de contratos com pedido de compensação financeira por danos morais, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. Narra a autora que é servidora do Distrito Federal e recebe mensalmente remuneração em conta administrada pelo réu. Que procurou o requerido para a tomada de créditos, a serem pagos de forma consignada no contracheque e na sua conta bancária. Que o total do valor devido é de R$ 225.533,22 e que esse está a ser pago com parcelas, as quais, somadas, estão no importe de R$ 5.265,75. Informa que o pagamento desses débitos está a prejudicar seu mínimo existencial, uma vez que representam a totalidade da remuneração líquida percebida. Que o desconto no contracheque supera 50% da remuneração bruta e 75% da líquida. Que o restante descontado na conta supera ultrapassa a totalidade dos recebimentos mensais. Alega que é a única provedora do lar e que os descontos nos montantes que estão sendo feito prejudica a subsistência própria e a da família. Tece arrazoado jurídico para defender que o valor da totalidade das parcelas seja em até 30% da remuneração líquida, sendo 15% no contracheque e 15% na conta – e a existência de responsabilidade civil do réu. Ao final, pede seja feita a revisão dos contratos de mútuo firmados com o requerido para que as parcelas, em conjunto, sejam cobradas em até 30% da remuneração líquida percebida. Requer, ainda, a condenação do réu ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pugna para que os descontos no seu contracheque e na sua conta sejam limitados a 30% da remuneração líquida. Gratuidade de justiça concedida no ID 118832846 – fl. 77 com determinação de emenda à inicial. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. A autora é servidora pública distrital, razão pela qual as consignações na sua folha de pagamento devem observar o exposto no Decreto Distrital n.o 28.195/2007, que regulamentou no âmbito do Distrito Federal art. 45 da Lei 8.112/1990[1]. Desse ato normativo, destaca-se o art. 10, in literis: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Além disso a Lei 14.131/2021, editada no âmbito da pandemia e com vigência em 31/03/2021, alterou o § 2o do art. 45 da Lei 8.112/1990 para permitir, até 31/12/2021, que a totalidade das parcelas consignadas no contracheque não ultrapassem 40%, sendo 5% exclusivos para a “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. O art. 2o, por sua vez, previu que, após essa data, o percentual seria reduzido para 35%, sendo mantidos os percentuais de desconto já contratados nos termos do limite anterior. Por fim, o inciso IV do parágrafo único do art. 1o estendeu esse aumento de percentual aos “servidores públicos de qualquer ente da Federal”, observando-se, no caso da autora e demais servidores distritais, o art. 10 daquele Decreto 28.195/2007, isto é, que a análise do percentual tenha com base de cálculo a remuneração líquida, excluída as percepções acima listadas. Pois bem, em análise do contracheque da autora, vê-se que, na composição da remuneração, não há nenhum desses auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), o provento líquido da requerente é de R$ 7.026,88. Portanto, as parcelas do contracheque, no total de R$ 2.543,19 (R$ 31,43; R$ 1.310,65; R$ 574,67; R$ 280,00; R$ 346,44), representam o percentual de 36,19% da remuneração líquida, ID 118728384, fl. 68. Conforme contratos de IDs 120167313 – fls. 83/125 e telas de ID 118728373 – fls. 44/67, observa-se que as contratações foram feitas em 20/01/2021 (R$ 574,67), 13/07/2021 (R$ 280,00), 20/01/2021 (R$ 1.310,65), 01/2021 (31,43) e 11/2021 (R$ 346,44). Assim, apesar de atualmente a totalidade das parcelas consignadas no contracheque representarem 36,19% da remuneração líquida da autora, quando da celebração do último contrato, com parcela de R$ 346,44, em 11/2021, estava vigente a Lei 14.131/2021, o que permitiu a incidência de todos esses débitos na folha de pagamento da requerente. Inclusive, essa Lei é oriunda da Medida Provisória 1.006/2020, editada em outubro/2020. Portanto, esse aumento do limite do percentual do montante a ser consignado era possível desde a edição dessa MP. Não se figura possível, neste momento processual, apurar se os mútuos realizados pela autora possuíam ou não fim de “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”, o que deverá ser apreciado após contraditório. Outrossim, foi juntado apenas o contracheque de fevereiro de 2022, não sendo possível verificar se no mês das contratações o percentual da consignação ultrapassava ou não os 35% mensais. Não vislumbro, portanto, incorreção por parte da requerida e a alegada probabilidade do direito em limitar os descontos no cheque em 30%, sequer a 15%, com pretende a requerente. Quanto aos descontos feitos diretos na conta corrente, o regramento é diverso. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Com esse entendimento, foi o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Com efeito, não obstante se constatar que os descontos na conta da autora das parcelas dos contratos de mútuo celebrados com a ré abarcam grande parte ou a quase totalidade da remuneração líquida por ela percebida, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos seus proventos. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes. Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Fica o réu citado via sistema PJe, pois se trata de pessoa jurídica parceira. Designe-se audiência de conciliação, nos termos do art. 334 CPC, a qual será realizada por videoconferência, consoante previsão do artigo 236, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 52, de 8/5/2020, deste TJDFT. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, intime-se para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34335777), em síntese, que o contrato de mútuo celebrado com as recorridas prevê o adimplemento das prestações por meio de desconto em folha de pagamento e por desconto direto em conta bancária. Acrescenta que essa situação resultou no comprometimento de quase 100% (cem por cento) do valor de sua remuneração bruta. Assim, conclui que o montante das prestações devem ser limitados à cifra correspondente a 30% (trinta por cento) do quantum de sua remuneração, que corresponde ao teto de sua margem consignável. Também argumenta que a remuneração tem natureza alimentar e que o nível de comprometimento financeiro atual viola o princípio da dignidade da pessoa e a garantia do mínimo existencial. Nesse sentido pontua que a recorrente foi recentemente diagnosticada com câncer de mama, o que invariavelmente aumenta suas despesas correntes para o tratamento da referido moléstia. Requereu o deferimento da tutela antecipada recursal para que fosse determinada a limitação das prestações em questão ao patamar de 30% (trinta por cento) do montante de sua remuneração, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 118832846 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente em folha de pagamento e na conta bancária da recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Convém anotar que a questão debatida nos autos está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante e a agravada se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial, e, as segundas, advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto local no 28.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrente é servidora pública integrante dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 9.349,49 (nove mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 2.543,19 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), nos termos do documento eferido no Id. 34335787. Em relação a esse ponto, com efeito, observa-se que não foi ultrapassado o limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 2.804,85 (dois mil oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Isso não obstante a agravante também celebrou negócio jurídico de mútuo feneratício com o banco agravado para desconto diretamente em conta corrente (Id. 118728366, fl. 6-7 e Id. 118728373, fls. 16-20 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, além do pagamento de parcelas por meio de desconto em folha de pagamento, a instituição financeira recorrida também procede ao desconto, na conta corrente da agravante, das parcelas nos valores de R$ 220,19 (duzentos e vinte reais e dezenove centavos), R$ 729,18 (setecentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), R$ 833,79 (oitocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) e R$ 879,40 (oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), que perfazem o montante total de R$ 2.662,56 (dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). Em relação a esse tema em particular, convém observar que nos empréstimos e nos serviços de cartão de crédito contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar local no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se, ademais, que não há vedação legal para que sejam procedidos os descontos mencionados decorrentes de negócios de mútuo ou da prestação de serviços de cartão de crédito. Aliás, a designação de margem para esses descontos pode ser estabelecida apenas pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. Os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como meio de garantia. A cobrança de eventuais valores não adimplidos deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salários ou vencimentos para o pagamento das dívidas subsequentes. Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a limitação dos descontos procedidos na conta corrente da agravante. Finalmente, é necessário salientar que, a despeito das alegações da recorrente, os descontos procedidos pela agravada alcançam, ao todo, aproximadamente, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor da remuneração bruta da agravante, percentual que está longe de representar 100% (cem por cento) do montante de sua remuneração. Por essas razões, além de inverossímeis, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator